Tribunal: TJSP
Processo: 1095364-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima de aparelhos eletrônicos dos segurados ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Forte tempestade na data da ocorrência dos sinistros não é suficientes para afastar o nexo causal e excluir a responsabilidade da requerida, em razão dos riscos inerentes

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima de aparelhos eletrônicos dos segurados ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Forte tempestade na data da ocorrência dos sinistros não é suficientes para afastar o nexo causal e excluir a responsabilidade da requerida, em razão dos riscos inerentes à sua própria atividade – Responsabilidade objetiva da ré – Nexo causal configurado – Prova hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados – Prestação de serviços defeituosa – Artigo 14 do Código do Consumidor – Ressarcimento devido – R. sentença de improcedência que merece reparo – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000327055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095364-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de
julgamento estendido, deram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido
o 3o juiz, que declarará voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), FRANCISCO CASCONI, PAULO AYROSA E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31a Câmara
APELAÇÃO No: 1095364-12.2019.8.26.0100
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
ORIGEM: 28a VAGA CÍVEL DO FORO CENTRAL COMARCA DA
CAPITAL
JUÍZA PROLATORA: ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN
VOTO No: 32.356
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva de ressarcimento de danos
Queima de aparelhos eletrônicos dos
segurados ocasionada por oscilação na rede
de energia elétrica administrada pela ré
Forte tempestade na data da ocorrência dos
sinistros não é suficientes para afastar o nexo
causal e excluir a responsabilidade da
requerida, em razão dos riscos inerentes à
sua própria atividade
Responsabilidade
objetiva da ré Nexo causal configurado
Prova hábil amparada nos laudos referentes
aos equipamentos danificados Prestação de
serviços defeituosa Artigo 14 do Código do
Consumidor
Ressarcimento devido
R.
sentença de improcedência que merece
reparo Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, contra a r. sentença de fls.
301/303, cujo relatório adoto, que julgou improcedente a ação
regressiva de ressarcimento, relativa à prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica, movida contra COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL.
Alega a apelante, em apertada síntese, que a r.
sentença ignorou a inversão do ônus da prova e a responsabilidade
objetiva da concessionária, constitucionalmente prevista. Aduz que
resta devidamente demonstrado nos autos que os danos aos
aparelhos dos segurados foram causados por oscilação elétrica,
conforme laudos técnicos acostados às fls. 70/77, 98/99 e 122/127,
restando configurado o nexo causal. Além disso, expõe que houve
fortes temporais na data dos sinistros, consoante fls. 321/324.
Assevera que a apelada entrega aos usuários um serviço defeituoso,
apto a ensejar a responsabilidade civil do prestador. Pugna pelo
provimento do recurso, para o fim de julgar-se procedente a
demanda regressiva (fls. 305/345).
Recurso regularmente processado, preparado e
respondido às fls. 350/367.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o Relatório.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento,
relativa à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,
julgada improcedente.
Diante do que consta dos autos, tenho que o Juízo
não deu correta solução à lide, motivo pelo qual o recurso da
demandante comporta provimento.
Vejamos.
A autora, ora apelante, busca ressarcimento pelas
indenizações pagas a VINICIUS GRILO PEREIRA, AMANDA DIAS
SILVESTRIM e RESIDENCIAL GREEN PARK, decorrentes de
danos por eles suportados em razão da queima de aparelhos
eletrônicos ocasionada pela brusca oscilação de energia elétrica nos
dias 14/06/2019, 26/11/2019 e 12/01/2019, respectivamente.
Pois bem.
Para a solução do caso, não se pode afastar a
aplicação dos dispositivos do CDC e, admitida sua incidência, de se
ressaltar também que a ré é concessionária de serviço público
federal de energia elétrica e, nessa condição, submete-se à
disposição do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe
aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.
Em razão disso, ocorrendo prestação imperfeita
dos serviços, a princípio, responde pelos prejuízos causados,
podendo, porém, comprovar fato excludente de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela aplicação da teoria do risco administrativo. Nesse sentido, são
os artigos 25 da Lei no 8.978/95 (Lei das Concessões) e 12 e 14 da Lei
8.078/90, utilizando os dois últimos dispositivos a expressão
"independentemente da existência de culpa".
E o art. 22 do CDC estabelece que "os órgãos
públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou
sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos".
Assim, a fornecedora se serviços somente se exime
da responsabilidade se provar: I - que prestou o serviço e o defeito
não existe ou, II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
ou, III - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Ocorre que, no presente caso, tais provas não
foram produzidas pela ré. Por ocasião da contestação, a
demandada limitou-se a alegar que não se verificou, nos seus
sistemas internos de distribuição de energia, nenhuma falha ou
interrupção do fornecimento que pudesse ter dado ensejo à queima
nos aparelhos existentes no imóvel assegurado, e não trouxe
documentos aptos a contrariar as alegações da inicial.
Por outro lado, os argumentos referentes à
ocorrência de força maior, em virtude da forte tempestade não são
suficientes para afastar o nexo causal e excluir sua responsabilidade,
em razão dos riscos inerentes à sua própria atividade.
Nesse sentido, a conferir o que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO - Ação regressiva Seguro residencial
Queima de equipamentos em razão de oscilação na
tensão de energia elétrica Sub-rogação da seguradora
nos direitos do segurado, em razão do pagamento de
indenização
Art. 786 do CC
Ré que não se
desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão
fornecida na data do sinistro
Ausência de caso
fortuito ou força maior Descargas atmosféricas que
são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o
uso de tecnologia adequada Desnecessidade de pedido
administrativo Art. 204 da Resolução N. 414/2010 da
ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto Sentença mantida -
Recurso desprovido.” (Ap. 1122322-74.2015.8.26.0100;
Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
16/02/2017)
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO,
EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. 1.
Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em
razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda
de um raio configura "força maior", excludente de
responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré
(fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de
evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação
de serviços. 4. Equipara-se, portanto, no nosso entender,
ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou). 5.
Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se
preparou adequadamente e se muniu do aparato
tecnológico
necessário para o enfrentamento de
problemas
relacionados
com
intempéries
e
seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu. 6.
Recurso
não
provido.”
(Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1042279-19.2016.8.26.0100;
Rel.
Melo
Colombi; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 31/01/2017)
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO -
Contrato de Seguro Residencial Descarga de energia
elétrica em razão de chuvas, que ocasionaram danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica Alegação de excludente de responsabilidade
em caso fortuito ou de força maior (chuvas) que não é
suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré Precedentes -
Recurso provido, para julgar procedente a ação,
invertido
o
ônus
da
sucumbência.”
(Ap.
1017749-81.2015.8.26.0068;
Rela.
Lígia
Araújo
Bisogni; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 30/11/2016)
“APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do
ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu
de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na
data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou força
maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos
danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia
adequada. Desnecessidade de pedido administrativo.
Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não
se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente
previsto.
RECURSO
PROVIDO.”
(Ap.
1121840-63.2014.8.26.0100;
Rel.
Azuma
Nishi; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 18/08/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora, por sua vez, trouxe aos autos os registros
de sinistro, com especificação da apólice e descrição do evento (fls.
57/69; 85/90, 93/97 e 100/111; e 112/115) e os laudos referentes aos
equipamentos danificados, realizados por empresas especializadas,
que foram contratadas para os respectivos consertos, de onde se
conclui que os danos foram ocasionados por descargas elétricas de
responsabilidade da ré (fls. 70/77, 98/99 e 122/133); juntou, ainda,
os avisos de sinistro (fls. 40, 56 e 72) e documentos que comprovam
os pagamentos efetuados aos segurados (fls. 49, 91 e 121).
E, como é sabido, a concessionária tem o dever de
reparar os danos causados ao usuário, nos moldes do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, “verbis”: “O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
Logo, ao consumidor e, consequentemente, à
seguradora sub-rogada nos seus direitos, cabe o ônus da prova do
dano e do nexo de causalidade entre o dano e a prestação de
serviço; enquanto à prestadora cabe provar que prestou o serviço de
forma eficiente ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro.
Em suma, de todo o conjunto probatório emerge a
responsabilidade da requerida pelos danos causados aos segurados
e, consequentemente, à Seguradora/demandante, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de rigor a reforma da r. sentença, para julgar procedente a
demanda, condenando-se a ré ao ressarcimento no importe de R$
13.421,20, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem
como correção monetária desde a data do desembolso.
Diante da inversão do ônus da sucumbência,
arcará a ré com as custas, despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, ora fixados em 15% do valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supramencionados.

CARLOS NUNES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1095364-12.2019.8.26.0100
Apelante : TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Apelada
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Comarca: São Paulo 28a Vara do Foro Central Cível
Juiz (a)
: Ana Lúcia Xavier Goldman
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 42.831
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO
EM
RELAÇÃO
A
PARTE
DOS
SEGURADOS
ART. 373, I, DO CPC
AÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE
PELO MEU VOTO,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. Para
caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento danoso,
ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a
comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de
serviços e os danos causados. E, não tendo sido
comprovado em relação a dois dos segurados que os
danos nos seus equipamentos tiveram como causa
oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré,
nos moldes estabelecidos no art. 373, I, do CPC, de rigor
a improcedência do pleito indenizatório relativo aos
mesmos. Pleito inicial da autora acolhido em parte.
TOKIO
MARINE
SEGURADORA
S/A
propôs
ação
regressiva contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -
CPFL, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 301/303, cujo
relatório se adota. Custas e honorária igual a 15% do valor da causa
atualizado pela autora em favor dos patronos da ré.
Inconformada, apela a autora às fls. 305/345, almejando a
reforma da r. sentença. Alega, em resumo, que: deve ser aplicada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inversão do ônus da prova; que houve falha na prestação de serviços pela
ré e que toda a documentação pertinente foi juntada aos autos; que as
provas são contundentes em demonstrar as despesas suportadas pelo
evento danoso em comento; que restou comprovado nos autos o nexo de
causalidade entre os danos causados nos aparelhos eletrônicos dos
segurados e a oscilação na rede de energia elétrica operada pela ré; que os
danos devem ser ressarcidos, em razão da culpa exclusiva da ré; que a
concessionária responde objetivamente pelos danos causados, tudo a
ensejar, pois, o acolhimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 350/367.
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Sorteado, Dr. Carlos Nunes, o qual foi seguido por
maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
A ação trata de ocorrência de evento danoso nas
residências/dependências dos segurados Vinicius Grilo Pereira, Amanda
Dias Silvestrim e Residencial Green Park, que com a autora celebraram
contratos de seguro representados pelas apólices nos 3970459, 4216735 e
64951.
Alega a autora que em referidas localidades, em 24/11/2018,
15/02/2019 e, novamente, em 15/02/2019, respectivamente, ocorreu
oscilação na tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em
equipamentos eletrônicos, conforme avisos de sinistro acostados aos autos,
fatos que deram causa ao pagamento, pela autora, de um total de
R$13.421,20.
Com efeito, a seguradora fundou-se, para formular seu pleito
ressarcitório em relação aos segurados Amanda Dias Silvestrim e
Residencial Green Park, em pareceres técnicos e relatórios de fls. 85/90;
95, 122/123 e 127 nos quais, aliados aos termos da declaração das próprias
partes seguradas quando do aviso de sinistro, concluem no sentido de que,
após forte chuva com queda de raios, houve os danos nos aparelhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos de referidos segurados se deu por descargas atmosféricas
(raios) ocorridos em temporal na data dos fatos, circunstância esta que
afasta a responsabilidade indenizatória por parte da concessionária
apelante, por se constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados nos equipamentos dos
segurados Amanda Dias Silvestrim e Residencial Green Park, posto que
provocados por descarga elétrica decorrente de raios em dia de tempestade.
Ainda que o seguro acobertasse tais danos e, por conseguinte, devesse a
seguradora pagar a indenização nos termos do contrato, não pode a
empresa ré responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré, não há
qualquer registro de que houve interrupção no fornecimento de energia na
data apontada na inicial em relação a estes segurados, nem mesmo antes
dos eventos.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que, em relação a tais segurados, os danos efetivamente
decorreram de oscilações da rede de energia elétrica, o que ensejaria a
responsabilização da prestadora do serviço por força do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Mais, não há qualquer prova de que as
descargas elétricas causadoras dos danos nos bens dos segurados tenham
atingido a rede de distribuição da ré e, por esta, os atingido.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que os danos indenizados pela autora
decorreram, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente,
portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva dos danos. Irrelevância da invocação da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito em relação aos segurados Amanda Dias
Silvestrim e Residencial Green Park (art. 373, I, do CPC), de rigor a
manutenção da improcedência da ação em relação a estes segurados.
Contudo, em relação ao segurado Vinicius Grilo Pereira, a ação é
procedente, para condenar a ré ao pagamento da indenização em favor da
autora no valor de R$ 2.048,63. Isso porque não há provas nos autos de
que, nesse caso, os danos nos equipamentos deste segurado ocorreram em
razão de descargas elétricas, como descrito nos relatórios e laudos de fls.
57/78.
Nesse caso, competia à apelada, na condição de prestadora de
serviços, a comprovação da regularidade deste, nos termos do art. 6o, VIII,
do CDC, assim como do art. 373, II, do CPC, com o fim de desconstituir as
provas produzidas pela autora, o que não fez, devendo ser a ré condenada
ao pagamento de R$ 2.048,63, com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação e correção monetária desde o desembolso.
Ante a sucumbência recíproca, mas em maior parte da autora,
deve esta arcar com 2/3 das custas e despesas processuais, respondendo a
ré por 1/3. E, observado o disposto no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC,
considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelos advogados,
bem como a atuação em segundo grau, fixo os honorários advocatícios em
R$ 2.000,00, o qual será dividido entre as partes na mesma proporção das
custas, respondendo cada qual pelos honorários do patrono da parte
adversa.

Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, dou parcial
provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS NUNES NETO
10857327
10
15
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
108AB73E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1095364-12.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.